Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
direito penal e processual penal. apelações criminais. Tráfico de drogas. transporte interestadual de entorpecentes. preliminar de nulidade. inépcia da denúncia. rejeição. regularidade das buscas pessoal e veicular. materialidade e autoria. comprovação. erro de tipo. não configuração. desclassificação. porte para consumo pessoal. Impossibilidade. dosimetria. circunstâncias judiciais desfavoráveis. adequação. tráfico privilegiado. fração de redução. manutenção. majorante do tráfico interestadual. detração. competência do juízo da execução. recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade da denúncia por falta de individualização da conduta; (ii) averiguar a legalidade das buscas pessoal e veicular; (iii) avaliar a suficiência das provas para a condenação, a eventual configuração de erro de tipo e a possibilidade de desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iv) revisar a dosimetria da pena, com destaque para o exame das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado e a incidência da majorante do tráfico interestadual; e (v) examinar o pleito de detração do período de prisão cautelar.
III. Razões de Decidir
3. Evidenciado que a peça acusatória descreve, de forma satisfatória, os fatos criminosos praticados pelos réus, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, de rigor a rejeição da preliminar de nulidade por inépcia da denúncia.
4. As buscas pessoal e veicular atendem ao requisito legal de fundada suspeita, pois decorreram de patrulhamento ostensivo e foram justificadas pelo nervosismo do condutor e pela discrepância na cor do porta-malas do veículo, sendo sua legalidade reforçada pela admissão de um dos réus sobre a existência de substância ilícita no carro.
5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas por depoimentos policiais e provas documentais que demonstram o envolvimento dos réus na traficância, sendo inviável a tese de erro de tipo diante dos elementos probatórios que indicam a plena ciência sobre o transporte da substância ilícita, além de incabível a desclassificação para porte para consumo pessoal, em razão da expressiva quantidade de drogas, do modo de acondicionamento, da quantia em dinheiro apreendida e das mensagens que evidenciam transações ilícitas entre os envolvidos.
6. As penas aplicadas foram corretamente dosadas, cabendo destacar que a avaliação desfavorável da culpabilidade decorre do concurso de agentes, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta; a majoração da pena-base de um dos réus também se fundamenta nos maus antecedentes e na prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, não havendo que falar em bis in idem; as circunstâncias do crime, à luz do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, foram corretamente valoradas negativamente em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas e da natureza altamente lesiva da cocaína; a fração de redução pelo tráfico privilegiado foi fixada em 1/3 com amparo em fundamento idôneo, pois, embora primário, o réu apresentava indícios de envolvimento habitual com a traficância, evidenciado por diálogos constantes sobre transações ilícitas; a incidência da majorante do tráfico interestadual se mostra adequada, uma vez que as provas indicam que a droga tinha como destino outra unidade da Federação, sendo desnecessária a efetiva transposição de divisas.
7. A detração do período de prisão cautelar, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, somente se justifica se resultar em alteração do regime inicial de pena a ser fixado; caso contrário, a análise desse ponto fica sob a responsabilidade do Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput, e 40, inciso V; Código de Processo Penal, artigos 41, 240, 244 e 386, inciso III.